Tribunal: TJPA
Processo: 0003548-43.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003548-43.2018.8.14.0032

APELANTE: VALDENILSON DAS CHAGAS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA. PORTE DE ARMA DE FOGO.
DA ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL DIANTE DA NORMA PENAL EM BRANCO.

A
s normas penais em branco não ofendem a legalidade, porque se pode encontrar o complemento da lei penal em outra fonte legislativa extrapenal, previamente determinada e conhecida.
A Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999, por meio do seu art. 3o criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que em seu texto normativo possibilita que a ANVISA, entre outras coisas, proíba substâncias que causem dependência química, como no caso em questão. A
ANVISA, na Portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, que o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, culminada com Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 21, prevê em seu texto a relação das substâncias psicotrópicas que causam dependência química e, portanto, são de uso e comercialização proibidos no Brasil.

Entre as diversas substância que possuem uso proscrito no da Portaria, NA LISTA F1 da Portaria n° 344/1998 da ANVISA, item 11, encontramos a COCAÍNA
, substância apreendida com o recorrente.

DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.
A ação dos policiais é legítima em virtude da apreensão de drogas em circunstâncias e quantidade suficientes a indicar a prática do crime permanente, cuja execução se prolonga no tempo e que justifica a prisão em flagrante. É possível a deflagração da

persecução penal a partir de denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados, antes, por conseguinte, da instauração do inquérito policial, sendo válidas suas descobertas, como no presente caso.

Portanto, o delito de tráfico de drogas, é de natureza permanente. Assim, a atuação policial revelou hipótese de busca e apreensão sem mandado, ou seja, um caso de violação de domicílio - constitucionalmente autorizada - em caso de flagrante delito.

Logo, não se apura exorbitante ação policial, vez que calcada em dados concretos de que na casa do ora recorrente existia droga, o que alcançou a flagrância, suficiente para embasar o aprisionamento do ora recorrente.

DA ILEGALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES SIGILOSAS PELO GRUPO RESERVADO DA POLÍCIA MILITAR.
Da leitura do art. 144, inciso V, da CF/88, denota- se que compete à Polícia Militar, igualmente, a preservação da ordem pública, cabendo-lhe, portanto, quando possível e necessário, auxiliar na investigação de crimes, papel este que se mostra compatível com o exercício da segurança pública. Assim, é plenamente legal e constitucional a atuação do grupo reservado da Polícia Militar em complemento à atuação da Polícia Civil, em consonância ao princípio constitucional da eficiência e em razão da necessidade de propiciar a melhora da segurança pública. Ressalvando que as funções dos órgãos de segurança podem sim ser flexibilizados em prol da maior proteção da sociedade.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI 10.826/03.
Verifica-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo ficou devidamente comprovado, pois, conforme os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, o ora recorrente foi encontrado em via pública portanto uma arma de fogo, quando se encontrava conduzindo uma moto. Ou seja, a arma não foi encontrada dentro da residência do recorrente, havendo portanto a impossibilidade de se aplicar a desclassificação, conforme
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHOS POLICIAIS. VALIDADE
. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e
negar provimento
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
VALDENILSON DAS CHAGAS LIMA,
por intermédio de Defensor Público, Dr.
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA
, impugnando a r. decisão proferida, em DOC 20190030676454/LIBRA, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre/PA
,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o
como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 14, da Lei 10.826/2003, a cumprir pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias multa, , fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado.
E absolveu da prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Consta na inicial acusatória
, que a Polícia Militar, através do Serviço

Reservado, obteve informações que o denunciado JADSON RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS, foragido do sistema penal da cidade de Altamira/Pará (PA), estava traficando

drogas na companhia do ora recorrente VALDENILSON DAS CHAGAS LIMA, para tanto, no dia 15 de abril de 2018, dia da prisão, a polícia tomou conhecimento que os dois (02) estavam planejando um assalto a postos de gasolina nas Comunidades de Limão e Mulata, nesta cidade. Então, os policiais militares fizeram campana à cinco (05) quilômetros da saída da cidade de Monte Alegre, quando por volta das 00hr30min os denunciados JOSUÉ DE SOUSA SILVA e JADSON RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS passaram em uma motocicleta Honda XRE 300, cor vermelha, placa OSY 9316 e, ao serem revistados, foi encontrado na cintura de JADSON RAIMUNDO uma pistola calibre 380, contendo 12 (doze) munições intactas, apresentando a numeração raspada, nesse momento os dois (02) foram presos e encaminhados à delegacia.

Em sede policial JOSUÉ relatou que era comum ver JADSON e VALDENILSON conversando sobre fazer paradas usando arma de fogo, e que desde o dia 13 de abril do corrente ano os dois (02) estavam planejando assaltos a postos de combustível localizados nas Comunidades Mulata e Limão, no entanto no dia planejado o carro que deveria buscar o valor no posto não apareceu. JOSUÉ informou que no dia 15 de abril o roubo seria no Posto da J., tendo ido até o local para conferir a movimentação, mas havia uma viatura da polícia no local, motivo pelo qual fez com que os denunciados desistissem do roubo. JOSUÉ ainda relatou que seria usada uma motocicleta Honda CG, sem placa, cor verde, no assalto, no entanto estava adesivada na cor preta para dificultar a identificação, e sua participação seria apenas pilotar a motocicleta. Em consequência, ato contínuo, a Polícia Militar saiu em busca do ora recorrente

VALDENILSON, localizando-o em via pública, no bairro Curaxi, próximo a sua residência, quando o mesmo estava em uma motocicleta Honda CG adesivada, e ao ser revistado os policiais encontraram em seu bolso 12 (doze) trouxinhas de substância entorpecente conhecida por maconha, pesando 4,4 g (quatro gramas e quatrocentos miligramas).

Logo após, a polícia foi até a kitnet alugada por VALDENILSON, onde apreenderam 01 (uma) trouxa plástica contendo substância entorpecente conhecida por pedra de crack, pesando, aproximadamente, 170 g (cento e setenta gramas), além do valor de R$ 71,00 (setenta e um reais), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) revólver calibre 38 contento 06 (seis) munições intactas, e, ao ser indagado sobre a droga e a arma apreendidas, VALDENILSON informou eu a droga seria utilizada para seu consumo e a arma foi adquirida para proteção pessoal.

Em alegações finais, o ora recorrente VALDENILSON DAS CHAGAS LIMA, às fls. 97/112 (proc. Físico) apresentando as seguintes teses defensivas: “DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA; DA NORMA PENAL EM BRANCO. DA CLASSIFICAÇÃO DE DROGAS POR MEIO DE ATO ADMINISTRATIVO. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. DO DESCUMPRIMENTO DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL; DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITOS; DA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA; DA ILEGALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES SIGILOSAS REALIZADAS PELO GRUPO RESERVADO DA POLÍCIA MILITAR. DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DA ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO VALDENILSON DAS CHAGAS LIMA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DE TRÁFICO DE DROGAS; DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE, DO ARTIGO 14 DA LEI Nº. 10.826/2003, PARA O CRIME DE POSSE, DO ARTIGO 12 DA MESMA LEI. DA ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO DENUNCIADO VALDENILSON DAS CHAGAS LIMA.

Em suas razões recursais, a Defesa em ID. 6946862 - Pág. 3/7, ratificando suas alegações finais, pleiteia em apelação penal a revisão da matéria
in totum
,

Nas
contrarrazões
, em ids 6946862 - Pág. 10/13, 6946863 - Pág. 1/2 (fls. 94/95) o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
em Ids 6946863 - Pág. 18 (fl. 111) ;
6946864

- Pág. 1/9 (fl. 82/90),

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, a Defesa em ID. 6946862 - Pág. 3/7, ratificando suas alegações finais, pleiteia em apelação penal a revisão da matéria
in totum
. Ordenando o recurso de Apelação Penal, passo a apreciá-lo:

DA NORMA PENAL EM BRANCO. CLASSIFICAÇÃO DE DROGAS POR MEIO DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. DESCUMPRIMENTO DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL
.

Alega a Defesa que a acusação formulada pelo órgão do Ministério Público está ancorada em norma inconstitucional, vez que viola frontalmente o princípio da reserva legal.

Aduz que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006 se caracteriza como norma penal em branco (heterogênea). Infere-se da redação do artigo 1º, parágrafo único, da Lei de Drogas que ao Poder Executivo também foi conferido o direito de estabelecer o que deve, ou não, se considerando entorpecente, usualmente por meio de ato administrativo, já que legislar não configura atividade típica daquele Poder.

Argumenta por fim que há delegação legislativa indevida quando a norma complementar provém de órgão sem autoridade constitucional legiferante penal. Por faltar tipicidade penal necessária à condenação na forma pretendida pela acusação, não há outra saída senão absolver o denunciado em questão.

Não merece acolhimento a tese da Defesa, pois o MM. Magistrado fundamentou a condenação em norma legal anteriormente prevista, com observância ao princípio constitucional da reserva legal.

Sobre as normas penais em branco, leciona o professor Guilherme de Sousa Nucci:

"As normas penais em branco não ofendem a legalidade, porque se pode encontrar o complemento da lei penal em outra fonte legislativa extrapenal, previamente determinada e conhecida. É preciso, no entanto, que se diga que o complemento da norma em branco é, como regra, de natureza intermitente, feito para durar apenas por um período" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 14a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 48).

Consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não há vício de inconstitucionalidade por violação do princípio da legalidade na complementação da lei penal em branco por norma de natureza regulamentar elaborada pelo Poder Executivo, ante fundamentos assim sintetizados:

“AÇÃO PENAL. Tráfico de entorpecentes. Comercialização de "lança-perfume". Edição válida da Resolução ANVISA nº 104/2000. Retirada do cloreto de etila da lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito. Abolitio criminis. Republicação da Resolução. Irrelevância. Retroatividade da lei penal mais benéfica. HC concedido. A edição, por autoridade competente e de acordo com as disposições regimentais, da Resolução ANVISA nº 104, de 7/12/2000, retirou o cloreto de etila da lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito durante a sua vigência, tornando
atípicos o uso e tráfico da substância até a nova edição da Resolução, e extinguindo a punibilidade dos fatos ocorridos antes da primeira portaria, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal. (habeas corpus nº 94.397, relator ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça eletrônico de 23 de abril de 2010 – citado em :STF. ARE 995747. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento: 28/06/2018. Publicação: 02/08/2018)

A Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999, por meio do seu art. 3o criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que em seu texto normativo possibilita que a AN VISA, entre outras coisas, proíba substâncias que causem dependência química, como no caso em questão.

Assim, a ANVISA, na Portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, que o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, culminada com Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 21, prevê em seu texto a relação das substâncias psicotrópicas que causam dependência química e, portanto, são de uso e comercialização proibidos no Brasil.

Entre as diversas substância que possuem uso proscrito no da Portaria, NA LISTA F1 da Portaria n° 344/1998 da ANVISA, item 11, encontramos a COCAÍNA e, conforme consta nos autos fora apreendida na residência do Apelante substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, e quando foi abordado na avenida foi encontrada a sua posse, como bem enfatizou o Procurador de Justiça.

Diante do apresentado, não merece acolhimento a tese da Defesa.

DA ILEGALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES SIGILOSAS PELO GRUPO RESERVADO DA POLÍCIA MILITAR.

Alega a Defesa que a CF criou órgão próprio para exercer atividade de polícia judiciária, que é a Polícia Civil, a qual compete apurar infrações penais, conforme dispõe o artigo 144, § 4º, da CF. O Código de Processo Penal, por sua vez, instituiu o devido processo legal investigatório, para que a Polícia Civil realize o Inquérito Policial em observância aos direitos fundamentais do cidadão, nos artigos 4º e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso em questão, alega que o grupo reservado da Polícia Militar de Monte Alegre está realizando investigação que não lhe compete, fato confirmando pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo. A Polícia Militar tem função de polícia ostensiva, e a Polícia Civil tem função de polícia judiciária, conforme dispõe o artigo 144, §§ 4º e 5º, da CF.

No presente caso, a Polícia Militar realizou investigação inconstitucional e não observou as normas processuais penais e fundamentais do processo investigatório. É certo que o Inquérito Policial é sigiloso, mas esse sigilo somente deve durar o tempo necessário para que o indício de prova seja resguardado, quando, pois, já se apurou a prova que se objetiva, esta deve ser documentada nos autos do procedimento investigatório, para que seja resguardado o direito de defesa. Outra característica do Inquérito Policial violada pela investigação realizada pelo grupo do Serviço Reservado da Polícia Militar de Monte Alegre, no caso, foi a necessidade de ser escrito, conforme a regra do artigo 9º do CPP.

Aduz que polícia não pode realizar investigações contra um cidadão sem que documente todo o material colhido e a forma pela qual foi colhida, já que deve passar por análise judicial de legalidade e constitucionalidade, e ser submetido ao contraditório, posteriormente, na Ação Penal, bem como servem para embasar a denúncia. A polícia judiciária investiga fatos definidos como crime e não pessoas, ao passo que a investigação realizada pelo grupo reservado da Polícia Militar se destinou a investigar os réus.No Estado Democrático de Direito, cidadãos não são objeto de monitoramento, salvo em raríssimas exceções, expressamente previstas em lei, posto que vigora o direito penal do fato, em que fatos tipificados como crime são investigados, e não o direito penal do autor, em que determinada pessoa seja monitorada pelo Estado, por ser considerada criminosa, sendo este próprio estado de exceção.

Alega que restou demonstrado nos autos, que o grupo reservado da Polícia Militar realiza abordagem e busca domiciliar sem se identificar, isto é, a pessoa é presa sem nem saber o responsável por sua prisão. A autoridade policial deve se identificar na ocasião da prisão em flagrante e o preso em flagrante tem o direito de ter conhecimento de quem realizou a sua prisão. Desta feita, o grupo reservado da Polícia Militar de Monte Alegre realizou procedimento investigatório inconstitucional no caso, que culminou na instauração da presente Ação Penal contra os réus, que também possui mácula insanável de inconstitucionalidade por derivação, motivo pelo qual requer que todo o processo seja anulado e os réus absolvidos.

Contudo os argumentos da Defesa são merecem acolhimento. Vejamos:

No presente caso, como bem alertou o MM. Magistrado, o que ensejou a presente ação penal não foi o procedimento levado à efeito pela Polícia Militar mas sim a prisão em flagrante, que levou à instauração de Inquérito Policial pela Autoridade Policial Civil.

E continua o juízo sentenciante:

“
Não há vedação legal expressa para que a Policia Militar atue na apuração de fatos delituosos, razão pela qual o entendimento jurisprudencial majoritário converge no sentido de que o legislador constitucional não conferiu exclusividade na investigação criminal à Policia Civil (...)

Nesse contexto, não obstante a polícia militar seja sabidamente reconhecida pela atividade ostensiva de repressão à criminalidade, verifica-se que sua função está diretamente ligada a manutenção da ordem pública. Portanto, resta evidente que, na sua função de preservar a ordem pública, a Polícia Militar tem legitimidade para fazer averiguações preliminares visando apurar infrações penais, pois não se pode restringir ações que colaborem para o combate ao crime e efetivação da paz social, porquanto eventual inquérito deverá ser instaurado pela Polícia Civil, como de fato e no caso concreto foi realizado, não havendo, portanto, qualquer tipo de ilegalidade no caso, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Irretocável a decisão recorrida, pois de fato da leitura do art. 144, inciso V, da CF/88, denota- se que compete à Polícia Militar, igualmente, a preservação da ordem pública, cabendo-lhe, portanto, quando possível e necessário, auxiliar na investigação de crimes, papel este que se mostra compatível com o exercício da segurança pública.

E, como bem se manifestou o Procurador de Justiça, é plenamente legal e constitucional a atuação do grupo reservado da Polícia Militar em complemento à atuação da Polícia Civil, em consonância ao princípio constitucional da eficiência e em razão da necessidade de propiciar a melhora da segurança pública. Ressalvando que as funções dos órgãos de segurança podem sim ser flexibilizados em prol da maior proteção da sociedade.

Não merece portanto acolhimento a presente tese da Defesa.

DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Também, não há que falar em violação de domicílio, haja vista os policiais, após fundada suspeita ao verificarem que estava ocorrendo tráfico de drogas na modalidade “guardar” no interior da casa do ora recorrente, adentraram na sua residência mediante a ocorrência de flagrante delito.

Ou seja, os policiais adentraram no domicílio sem o devido mandado de busca e apreensão, uma vez que o tráfico de entorpecentes é delito de natureza permanente, de maneira que o estado de flagrância se protrai no tempo, permitindo a entrada de policiais na residência do suspeito para apreensão de substâncias entorpecentes, nos moldes dispostos no art. 5º, inc. XI, da CF.

Desse modo, a ação dos policiais é legítima em virtude da apreensão de drogas em circunstâncias e quantidade suficientes a indicar a prática do crime permanente, cuja execução se prolonga no tempo e que justifica a prisão em flagrante.

A Defesa levantou também a suposta fragilidade da acusação posto que as diligências que vieram a culminar na prisão do Apelante teriam sido indicadas a partir de uma denúncia anônima.

Ocorre que a jurisprudência Pátria tem orientação no sentido de que é possível a deflagração da

persecução penal a partir de denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados, antes, por conseguinte, da instauração do inquérito policial, sendo válidas suas descobertas.

E, como bem explicou o MM. Magistrado:

“Ora, não se pode olvidar que o serviço do "Disque-Denúncia", por exemplo, no qual é garantido o anonimato ao denunciante, tem se mostrado de grande valia no combate ao tráfico de drogas. No caso dos autos, o inquérito não foi instaurado com base, exclusivamente, em uma denúncia anônima. As delações foram, tão somente, o estopim para o deslocamento dos milicianos até o local informado, tendo, a partir de então, sido colhidas inúmeras provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, os quais possibilitaram a deflagração do inquérito policial, não havendo que se falar em nulidade processual. Lado outro, arguiu a Defesa, também, a nulidade do processo por invasão de domicílio, posto que a busca e apreensão da droga fora realizada sem mandado judicial.

E como bem ponderou o Procurador de Justiça, tal raciocínio não se mostra razoável, pois a situação de flagrante delito não pode ser mitigada sob argumento de desconhecimento da origem de denúncia. E continua que “
não podemos compartilhar do entendimento da Defesa em querer descaracterizar a importância da denúncia anônima, considerando-a frágil, uma vez que o cidadão é orientado a informar às autoridades competentes a prática de qualquer atividade criminosa que seja de seu conhecimento. Ademais o crime em tela possui especificidade que somente com tais denúncias conseguem ser elucidadas”
.

Portanto, o delito de tráfico de drogas, é de natureza permanente. Assim, a atuação policial revelou hipótese de busca e apreensão sem mandado, ou seja, um caso de violação de domicílio - constitucionalmente autorizada - em caso de flagrante delito.

Logo, não se apura exorbitante ação policial, vez que calcada em dados concretos de que na casa do ora recorrente existia droga, o que alcançou a flagrância, suficiente para embasar o aprisionamento do ora recorrente.

No mesmo diapasão, confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO OU COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO A DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial
.
No caso dos autos, após notícias da prática do delito, os policiais realizaram campana no local do delito e, somente após sérios indícios da traficância, fizeram a abordagem do agente e adentraram no imóvel, onde foi efetuado o flagrante, não havendo falar em nulidade por ausência de mandado judicial.

(...) 3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade da droga apreendida - 201,5g de cocaína e 21g de maconha -, o que, somado à localização de balança de precisão, dinheiro e de diversas armas de fogo e munições, revela risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

(...) 7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(STJ. RHC 120.745/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. FUNDADOS INDÍCIOS
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)
2. Não há que se reconhecer, in casu, a ilegalidade da conduta dos agentes públicos em adentrar no domícilio do recorrente para acarretar elementos de prova hábeis à persecução. Isso porque o delito de tráfico tem natureza permanente, pelo que, enquanto não cessada sua prática, é possível a prisão em flagrante e, por consequência, a entrada no domílicio do agente. Some-se a isso que, no caso em apreço, havia fundadas razões para o agir dos servidores da segurança pública.

3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. No caso, com o ora recorrente foram apreendidos 60 tijolinhos de maconha, dinheiro em espécie e uma arma de calibre .38, sendo de conhecimento das autoridades públicas que ele já estava envolvido na distribuição de entorpecentes para outros pequenos pontos de tráfico.

5. Recurso ordinário desprovido.

(STJ. RHC 116.601/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Verifica-se, assim, que não prospera a irresignação quanto a legalidade da atuação dos policiais que participaram da prisão e apreensão da droga.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI 10.826/03

Analisando os autos, verifica-se que o crime de porte ilegal de arma de fogo ficou devidamente comprovado, pois, conforme os depoimentos dos policiais que participaram da diligência, o ora recorrente foi encontrado em via pública portanto uma arma de fogo, quando se encontrava conduzindo uma moto. Ou seja, a arma não foi encontrada dentro da residência do recorrente, havendo portanto a impossibilidade de se aplicar a desclassificação, conforme pleiteado pela Defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. SÚMULA 231 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 quando comprovado pela prova pericial, pela confissão do acusado e pelos depoimentos dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma clara e harmônica, que o acusado adquiriu, recebeu, portava, detinha, mantinha sob sua guarda e ocultou uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Portanto, não há falar em desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 3. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). 4. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1409445, 00050292020188070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Importante apresentar que, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado pela prática do crime de porte de arma, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA DO PORTE DE ARMA. TESE NÃO COMPROVADA. DEPOIMENTO DO POLICIAL EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...) (STJ. Acórdão 1327489, 07125548120198070003, Relator:não ocorreu no presente caso DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. Precedentes (...) (STJ. Acórdão 1325612. 00020401320198070003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição
não merece ser acolhida. Vejamos:

Conforme narrou a denúncia, com o ora recorrente, em via pública, foram encontrados, após revista pessoal por policiais, em seu bolso 12 (doze) trouxinhas de substância entorpecente conhecida por maconha, pesando 4,4 g (quatro gramas e quatrocentos e miligramas.

E, logo após, a polícia foi até a kitnet alugada pelo recorrente, onde foram apreenderam 01 (uma) trouxa plástica contendo substância entorpecente conhecida por pedra de crack, pesando, aproximadamente, 170 g (cento e setenta gramas), além do valor de R$ 71,00 (setenta e um reais), 01 (uma) balança de precisão.

Assim, a

Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se por meio do Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de constatação e pelo Laudo Toxicológico Definitivo.

Quanto à
autoria delitiva
, tem-se que sua confirmação se encontra bem delineada pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram na diligência que culminou na prisão do recorrente.

Assim, conforme bem explicitou a sentença recorrida, extrai-se que Policial Militar DARIO DE ARAÚJO OLIVEIRA em seu depoimento, afirmou:

(...) Depois de prender o JADSON e o JOSUÉ a polícia conversou com eles, foi quando se chegou no outro réu, o VALDENILSON; Um dos réus tinha ido no posto vê como estava, mas tinha uma viatura lá, então eles resolveram não fazer mais o assalto, foi quando o JADSON e o JOSUÉ voltaram e o VALDENILSON veio para a cidade; Eles iam fazer um assalto na colônia, mas não deu certo porque o carro que pega o dinheiro da Mulata e do Limão não tinha ido, então os denunciados resolveram vir para a cidade, fazer assalto no posto da JANA, mas eles viram uma viatura lá e resolveram não roubar mais; Foi o JOSUÉ quem indicou onde o VALDENILSON estava, que ele morava no Curaxi; O JOSUÉ disse que os réus já tinham planejado fazer uma parada outro dia, ou já tinham feito, parece que no planalto, mas o depoente não recorda, então a polícia veio atrás do VALDENILSON; O VALDENILSON é conhecido como traficante na cidade e a polícia já tinha essa informação; O VALDENILSON foi abordado em via pública e estava portando certa quantia de entorpecente, 01 (uma) arma de fogo e estava em uma motocicleta descaracterizada, pois a moto era verde mas estava adesivada de preto, e o depoente acha que era para não ser reconhecida; A princípio, o VALDENILSON disse que a droga que ele levava era para consumo próprio; A polícia resolveu ir até a casa do VALDENILSON, onde foi encontrado mais droga, além de 01 (uma) balança de precisão e dinheiro que o depoente não lembra a quantia; O VALDENILSON estava com a arma que foi apreendida com ele em via pública; A arma era um revólver calibre 38, municiada; A droga encontrada em via pública com o VALDENILSON eram 12 (doze) a 20 (vinte) papelotes de, aparentemente, crack, mas depoente não lembra ao certo a quantia; No kitnet do VALDENILSON tinha uns tabletes de droga, mas o depoente também não recorda a quantidade; O VALDENILSON disse que a arma que ele tinha era para ele se defender dos caras, e que não adiantava tomar essa que ele conseguiria outra; A polícia tinha informações que os réus estavam se associando para cometer roubos, crimes, na cidade, mas não sabe qual era a participação do JOSUÉ no grupo, porque, a princípio, a informação que os policiais tinham era que eram o JADSON e o VALDENILSON quem faziam as ações; As características de algumas situações batiam com as características físicas dos réus, mas nada certo nesse sentido; Foi o serviço reservado quem fez o levantamento de que o VALDENILSON traficava drogas; Não foi encontrado droga com o JADSON, nem com o JOSUÉ; O depoente não tem informações sobre a participação do JADSON e do JOSUÉ com o tráfico de drogas; A primeira moto apreendida era uma 300 vermelha, que o depoente não sabe de quem era, e a outra era uma FAN verde, caracterizada de preto, e essa era a adulteração dela, os adesivos pretos para esconder a cor original, que era verde, tipo envelopamento, e o depoente não lembra se ela tinha placa; O depoente não lembra se foi encontrado dinheiro com o VALDENILSON; Confirma que os materiais apreendidos são os constantes nas fotos de fls. 05/06; A droga apreendida estava embalada individualmente e com a mesma embalagem; A arma apreendida com o JOSUÉ e o JADSON estava com este, aquele apenas estava dirigindo a motocicleta; A polícia não tinha conhecimento que o JOSUÉ praticava assaltos na cidade; Foram os dois (02) réus que foram presos primeiro que indicaram o VALDENILSON como quem sendo o segundo homem quem fazia ações com o JADSON; A residência do VALDENILSON era um kitnet que ele alugava no Curaxi, e o serviço reservado sabia onde aquele morava; A droga na casa foi encontrada próximo a cama do VALDENILSON,próximo a algo, mas o depoente não recorda; O depoente não lembra a quantidade da droga encontrava com o VALDENILSON em via pública, mas era entre 18 (dezoito) a 20 (vinte) petecas; O depoente não recorda a quantidade de droga encontrada no kitnet do VALDENILSON; O depoente entrou na casa do VALDENILSON, mas não recorda quantos cômodos que tinham lá.

Também, extrai-se da sentença recorrida que o Policial EDSON MARCOS ANDRADE DA SILVA narrou o que segue:

(...) A polícia continuou a diligência, para tentar encontrar o VALDENILSON, que foi encontrado em via pública, com droga e uma arma de fogo; O VALDENILSON foi encontrado dirigindo uma motocicleta toda adesivada de preto, sendo que a cor original dela era verde; Na casa do VALDENILSON foi encontrado mais droga, 01 (uma) balança de precisão e dinheiro, que o depoente não recorda a quantidade, nem se estava trocado; A arma apreendida em via pública com o VALDENILSON era um revólver calibre 38, que estava municiada; O depoente acha que a droga encontrada era maconha misturada com pedra de crack; A droga encontrada estava embalada individualmente; A polícia foi na casa VALDENILSON porque já sabia onde ele morava; O VALDENILSON abriu a porta para a polícia fazer revista no local; A droga encontrada na casa do VALDENILSON aparentava ser crack e não estava embalada individualmente, ainda estava em pedaços grandes; Quando encontraram o VALDENILSON com droga em via pública ele disse que era para o consumo dele; O VALDENILSON disse que a arma que ele tinha era para ele se defender dos caras, e que não adiantava tomar essa que ele comprava outra; Não foi perguntado para o JADSON para que ele usaria a arma que foi encontrada com ele; Confirma que os materiais apreendidos são os constantes nas fotos de fls. 05/06; O depoente não recorda se as motos apreendidas com os réus tinham alguma restrição; A polícia tinha conhecimento que o JADSON era foragido do presídio; Não foi encontrado droga com o JADSON; Não foi encontrado nem arma e nem droga com o JOSUÉ; Até o dia da prisão do JOSUÉ este não era conhecido da polícia; O JOSUÉ não reagiu ao ser preso e estava bastante nervoso; A polícia chegou até o VALDENILSON através de informações passadas pelo JOSUÉ, mas a polícia, através de informações passadas pelo serviço reservado, já sabia onde aquele morava, que era um kitnet; O VALDENILSON foi preso no Curaxi; O depoente não entrou na casa do VALDENILSON; O depoente não sabe dizer em que local da casa do VALDENILSON que a droga foi encontrada”

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso. Ressalvando-se que os policiais foram ouvidos pelo MM. Magistrado, e foram unanimes em informar que o ora recorrente era conhecido por ser traficante de drogas e inclusive já estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”. E no caso o recorrente foi preso em flagrante por trazer consigo quantidade de entorpecente, bem como pela modalidade guardar drogas em sua residência.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à absolvição por ausência de provas, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/06/2022